Tribunal: TJSP
Processo: 0053162-50.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença de improcedência do pedido. Réu citado por edital. Defesa apresentada por curador especial que pugnou por negativa geral. Apelação do autor. Inicial não instruída com a cópia do compromisso de compra e venda que demonstra a obrigação assumida de pelo réu de pagar a comissão pretendida. Alegação de que a omissão

Ementa:
APELAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. Sentença de improcedência do pedido. Réu citado por edital. Defesa apresentada por curador especial que pugnou por negativa geral. Apelação do autor. Inicial não instruída com a cópia do compromisso de compra e venda que demonstra a obrigação assumida de pelo réu de pagar a comissão pretendida. Alegação de que a omissão ocorreu por um lapso ou por extravio quando da distribuição da inicial no formato físico. Inconformismo que prospera. Dever do magistrado de intimar o autor na fase instrutória ou antes da prolação da sentença de mérito. Dicção dos arts. 369 e 370 do CPC. Apelante que anexou às razões do apelo o documento faltante contendo a cláusula que prova o direito pleiteado. Possibilidade, desde que ausente a má-fé da parte interessada e que se dê oportunidade à parte contrária de sobre ele se manifestar, o que ocorreu no caso concreto. Prova produzida nesta fase recursal que afasta situação de flagrante injustiça. Direito do autor ao recebimento da comissão reconhecido, à luz do art. 725 do CC. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, impondo ao réu o ônus da sucumbência. RECURSO PROVIDO.